Tribunal: TJPA
Processo: 0819618-39.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819618-39.2022.8.14.0040

APELANTE: ELISEU ALMEIDA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA, NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0819618-39.2022.8.14.0040

APELANTE: ELISEU ALMEIDA GOMES

ADVOGADO:
ANA ALICE OLIVEIRA LEMES

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A E

ADVOGADO:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA -

ILÍCITO – SENTENÇA TERMINATIVA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INERCIA DO AUTOR/APELANTE – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –AUTOR NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -

HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Cinge-se a controversa recursal acerca da

aferição da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça;

II – A inércia do autor quanto ao recolhimento das custas iniciais, caracteriza falta de interesse processual, por consequência,

enseja o a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art.
485, VI, do CPC.

III – Outrossim, em que pese as divergências jurisprudenciais, filio-me a tese de que o c,ancelamento da distribuição ante o não recolhimento das custas iniciais, não pode gerar o dever de pagamento de custas processuais.

IV- Recurso Conhecido e
NÃO PROVIDO,
para manter a sentença vergastada no sentido de confirmar o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290, do CPC, afastando-se, entretanto, a cominação de pagamento pelo autor

das custas processuais, mantendo-a, outrossim, em seus demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0819618-39.2022.8.14.0040

APELANTE: ELISEU ALMEIDA GOMES

ADVOGADO:
ANA ALICE OLIVEIRA LEMES

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A E

ADVOGADO:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta

por
ELISEU ALMEIDA GOMES
contra sentença prolatada

pelo Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A e NU PAGAMENTOS S.A.

Em sua exordial, narrou o

requerente que adquiriu um veículo, à vista, e que após realizar a transferência, percebeu que foi vítima de um golpe, uma vez que o suposto vendedor desapareceu, sem efetuar a entrega do veículo. Afirma que informou as instituições bancárias requeridas sobre o fato, e solicitou que as operações bancárias fossem canceladas, contudo não obteve êxito. Razão pela qual, ajuizou a presente ação requerendo a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no total de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Em decisão interlocutória (ID.

14361915), o juízo de origem,

negou o pedido de justiça gratuita e

determinou ao autor o prazo de 05(cinco) dias para efetuar o recolhimento das custas, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Devidamente intimada, a parte autora

interpôs Agravo de Instrumento, que indeferiu liminarmente o efeito suspensivo, após a prolatação da sentença.

O autor deixou transcorrer o prazo determinado sem

proceder o pagamento das custas iniciais, conforme foi certificado (ID 14361924)

Ato contínuo, o juízo primevo prolatou sentença

(ID.

14361925), extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos
485, VI, do CPC.

Em suas razões razões recursais (ID 14361926), o recorrente alega que não deixou de se manifestar quanto à decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 05(cinco) dias. Sustenta que interpôs Agravo de Instrumento, buscando liminarmente a concessão da justiça gratuita até o julgamento do processo. Por fim, pugna pela nulidade da sentença e provimento do recurso.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo NU PAGAMENTOS (ID 14361942) e pelo Banco Bradesco(ID 14361954).

É o relatório
.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, de de 2024.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0819618-39.2022.8.14.0040

APELANTE: ELISEU ALMEIDA GOMES

ADVOGADO:
ANA ALICE OLIVEIRA LEMES

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A E

ADVOGADO:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Primeiramente, em relação ao recolhimento prévio do preparo, temos que a ministra Nancy Andrighi, como relatora do REsp 2087484 / SP, citou precedentes do STJ (entre eles, o
EAREsp 745.388
) no sentido de que,
se o recurso é interposto contra decisão ou acórdão no qu
al se discute a justiça gratuita, não é razoável exigir do recorrente que faça o depósito como condição para o Judiciário debater o tema.
Sendo assim, apesar de não haver preparo recursal, conheço do presente recurso de apelação, considerando preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Prevê o artigo 98 do Código de Processo Civil que passa a regular a concessão da gratuidade da justiça, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O artigo 99 do CPC assim prossegue:

Artigo 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Entendo que não há que se falar em presunção absoluta de veracidade da declaração do requerente ao benefício.

Assim, verificados elementos objetivos que indiquem contrariamente à alegada hipossuficiência financeira, é dever do juiz afastar a presunção de necessidade mediante decisão fundamentada.

Em análise aos autos, verifiquei que o agravante realizou a compra de um automóvel, de forma à vista, no valor de R$86.000,00 (oitenta e seis mil reais), sendo vítima de uma golpe, porém, o alto valor do negócio, afasta sua condição de impossibilidade em arcar com as custas processuais.

Deste modo, não obstante as alegações do autor/recorrente de que fazia jus à concessão da gratuidade, este por sua vez, deixou de apresentar elementos suficientes que demonstrassem a alegada hipossuficiência,

Alega o recorrente que não deixou de se manifestar quanto à decisão que determinou a extinção do recurso, sustentando que interpôs o agravo de instrumento nº 0802248-36.2023.8.14.0000, buscando suspender os efeitos da decisão que não concedeu à justiça gratuita. Analisando os autos do referido recurso, constatei decisão de minha lavra que indeferiu liminarmente o pedido de concessão de justiça gratuita até o final do processo.

Apesar da decisão no agravo de instrumento n. 0802248-36.2023.8.14.0000, ter sido proferida somente após

a sentença, não houve prejuízo para o recorrente, uma vez que a justiça gratuita requerida liminarmente, até o final do processo não foi concedida, sob o fundamento de que o recorrente, não demonstrou cabalmente a veracidade de suas alegações.

Logo a decisão de minha lavra, nos auto do Agravo de Instrumento, manteve o decisum agravado.

Os documentos acostados aos autos, além de terem sido apresentados somente por ocasião da interposição da apelação, também são insuficientes, para demonstrar a hipossuficiência econômica

alegada, o recorrente sequer apresentou extratos bancários de conta corrente de sua titularidade.

.

Sendo assim, a sentença não merece reparo, neste aspecto, SENDO DEVIDA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com o respectivo cancelamento da distribuição.

Atenta-se somente que a sentença condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, o que afasto DE OFÍCIO, uma vez não ser cabível, conforme se verifica no julgado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE.
A falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão do indeferimento da inicial. À luz do precedente do STJ, verifica-se que a decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290, do CPC, possui natureza administrativa, sendo assim descabe falar em condenação do requerente ao pagamento das custas processuais
( AgRg no AREsp 17.501/SP).

(TJ-MG - AC: 10000221077902001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CUSTAS INDEVIDAS - I – Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração e determinou o recolhimento das custas iniciais pelos autores, ora agravantes – II –
Hipótese em que o feito foi extinto sem julgamento de mérito em virtude do não recolhimento das custas iniciais - Não recolhimento das custas iniciais pela parte autora que implica no cancelamento da distribuição, sendo descabida a determinação de recolhimento das custas e taxas iniciais – Inteligência do art. 290 do CPC/2015 – Determinação de recolhimento das custas iniciais afastada
– Precedentes do C. STJ e do TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".

(TJ-SP - AI: 20946426220228260000 SP 2094642-62.2022.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022).

Dessa forma, fica dispensada a parte apelante do pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em razão de não ter ocorrido a triangularização da relação processual.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, NEGO-LHE PROVIMENTO , MANTENDO A SENTENÇA, contudo AFASTO DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 29/04/2024